Tribunal: STF
Processo: HC 214649
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 736.881/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/04/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 121, § 2º, inc. VII, do Código Penal (homicídio qualificado), este último na forma tentada. O Juízo da Central de Recepção de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG, após audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo a Relatora indeferido pedido de liminar. Contra a decisão, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirmam ser pequena quantidade de entorpecente apreendida. Alegam ser o paciente pai de criança com 1 ano de idade. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



     



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a imposição de cautelar alternativa. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9.  O r. Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 3), fundamentou a custódia, aludindo à gravidade concreta dos fatos, no que o paciente, ao ser abordado por policiais civis, tentou de se evadir, arrancando veículo automotor em direção aos agentes públicos. Frisou a quantidade e a variedade de drogas encontradas — 97 gramas de maconha, 723 gramas de haxixe, e 12,7 gramas de ecstasy —, bem como a apreensão de balança de precisão.



    10. Assim, ante o quadro, não há ilegalidade manifesta na decisão, uma vez que os contornos do crime, considerado o modus operandi e a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. Nessa linha:



      



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido.”



     (HC nº 201.791-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa “ostentam extensa folha de antecedentes criminais”. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 202.424-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos)



    11. Quanto à alegação de ser, o paciente, pai de criança com 1 ano de idade, não há comprovação de ser o único responsável pelos cuidados do filho, na forma exigida pelo art. 318, inc. VI, do CPP para o deferimento de prisão domiciliar. Pelo contrário: na petição inicial, consta informação de que os cuidados são divididos com a mãe. 



     



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator